Tribunal: STF
Processo: Rcl 45729
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Demanda típica, de fundamentação vinculada. Não caracterização de quaisquer das hipóteses de cabimento. 1. Ação reclamatória: um instrumento voltado, desde suas origens, a preservar a integridade da competência do Supremo Tribunal Federal e a autoridade de suas decisões. Impossibilidade lógico-jurídica de o Tribunal usurpar sua própria competência. Via imprópria para questionar aplicação dos critérios regimentais de distribuição interna de processos entre os órgãos da Corte. 2. Carência da ação proposta: inexistência de legitimidade ativa ad causam. Reclamante que não integra a relação processual formada na origem. 3. Reclamação e mandado de segurança. Não fungibilidade entre essas ações constitucionais. Mandado de Segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. 4. Conclusão. Negativa de seguimento, com extinção do processo sem resolução do mérito.
    Vistos etc. 
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Sergio Fernando Moro, na qual se investe, basicamente, contra decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski nos autos da Rcl 43.007/DF.
    Em síntese, narra o Reclamante que, após o falecimento do saudoso Ministro Teori Zavascki, os processos oriundos da denominada Operação Lava-Jato de Curitiba, notadamente os incidentes processuais decorrentes de ações penais instauradas em face do ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, passaram à relatoria do Ministro Edson Fachin. Indica, em apoio à tese, três habeas corpus em tramitação nesta Corte (HCs 174.398/PR, 164.493/PR e 152.752/PR).
    Aduz que, não obstante a prevenção do Ministro Edson Fachin para o processo e julgamento de ações ou recursos manejados pela Defesa do ex-Presidente contra as sentenças condenatórias proferidas pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, no bojo da Operação Lava-Jato, a Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva propôs a Rcl 43.007/DF, em razão de suposto descumprimento de julgado da Segunda Turma desta Corte, exarado nos autos da Rcl 33.543-AgR-AgR-ED-AgR/PR, com requerimento de distribuição da inicial ao Ministro Ricardo Lewandowski, redator para o acórdão alegadamente desrespeitado.
    Reputa indevida a distribuição da Rcl 43.007/DF por prevenção à Rcl 33.453/PR. Argumenta, sob tal aspecto, que “a Defesa do ex-Presidente utilizou de um subterfúgio processual para contornar a prevenção da Relatoria do Ministro Edson Fachin, tendo o eminente Ministro Ricardo Lewandowski inadvertidamente se equivocado quanto à conexão e sua competência”. 
    Aponta que a questão principal atinente à presente reclamação diz com (i) a usurpação da competência do Ministro Edson Fachin para processar e julgar os recursos e incidentes processuais decorrentes das condenações penais exaradas contra o ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, no âmbito da Operação Lava-Jato, e com (ii) a usurpação da competência do Plenário desta Suprema Corte, uma vez já afetado ao Tribunal Pleno o julgamento do HC 174.398/PR, no qual discutido o acesso às mensagens apreendidas na Operação Spoofing. 
    Na sequência, o Reclamante argui a ilicitude das mensagens apreendidas na Operação Spoofing, enquanto obtidas por meios criminosos, e, nessa medida, imprestáveis para quaisquer fins. Enfatiza, em acréscimo, a ausência de demonstração da autenticidade de tais diálogos. 
    Pugna pela distribuição do feito, por dependência, ao Ministro Edson Fachin e requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão e a revogação da decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos da Rcl 43.007/DF, bem como seja declarada a inadmissibilidade da utilização, como fonte de prova, das mensagens apreendidas no bojo da Operação Spoofing. 
    O Presidente desta Suprema Corte, Ministro Luiz Fux, considerou não configurados os requisitos necessários à distribuição deste feito pelo critério da prevenção. Em consequência, determinou a livre distribuição desta ação reclamatória.
    Assim, na data de 02.3.2021, vieram-me conclusos os presentes autos.
    É o relatório.
    Decido.
    O exame dos fundamentos invocados pela parte Reclamante permite concluir, de plano, que o caso sub examine não se ajusta a quaisquer das hipóteses de cabimento da ação reclamatória. 
    1. Reclamação: um instrumento voltado, desde suas origens, a preservar a integridade da competência do Supremo Tribunal Federal e a autoridade de suas decisões. Impossibilidade lógico-jurídica de o Tribunal usurpar sua própria competência.
    Como se sabe, a reclamação é um instrumento de tutela concebido na prática jurisprudencial desta Suprema Corte, para efeito de viabilizar um meio processual idôneo a proteger a integridade de sua competência e a autoridade de seus julgados. Para fundar o instituto, o Tribunal apoiou-se na teoria dos poderes implícitos, cuja origem remonta ao caso McCulloch v. Maryland, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América no ano de 1819. 
    A doutrina dos implied powers projeta a ideia de que a Constituição, quando confere atribuição a determinado órgão estatal, assegura, correlatamente, ainda que de modo não expresso, os meios necessários para o seu efetivo cumprimento. Nesse sentido, aliás, foi o pronunciamento do Chief Justice John Marshall, no julgamento paradigmático acima citado, de cujo teor extraio a seguinte e histórica passagem:
    (…) Não há nenhuma frase na Constituição que, como nos Artigos da Confederação, exclua poderes incidentais ou implícitos e que exija que cada competência seja expressa e minuciosamente descrita (McCulloch v. Maryland, 17 U.S. 406 (1819) – tradução livre). No original: (...) But there is no phrase in the instrument which, like the Articles of Confederation, excludes incidental or implied powers and which requires that everything granted shall be expressly and minutely described.
    A influência da teoria dos implied powers no surgimento do instituto da reclamação no Brasil fica evidente no julgamento, por este Supremo Tribunal Federal, da Rcl 141/1952 (DJU de 25.01.1952), cujo acórdão, da lavra do Ministro Rocha Lagoa, foi assim ementado:
    A competência não expressa dos Tribunais federais pode ser ampliada por construção constitucional. Vão seria o poder outorgado ao STF de julgar em recurso extraordinário as causas decididas por outros Tribunais se lhe não fora possível fazer prevalecer os seus próprios pronunciamentos, acaso desatendidos pelas Justiças locais. A criação de um remédio de direito para vindicar o cumprimento fiel das suas sentenças está na vocação do STF e na amplitude constitucional e natural de seus poderes. Necessária e legítima é assim a admissão do processo de reclamação, como o Supremo Tribunal tem feito. É de ser julgada procedente a reclamação quando a Justiça local deixa de atender a decisão do STF.
    Em 02.10.1957, a reclamação foi finalmente inserida no Regimento Interno do STF, sendo de observar-se, ainda, que a entrada em vigor da Constituição de 1967 – cujo art. 115, parágrafo único, c, outorgou ao Supremo Tribunal Federal o poder legiferante de deliberar sobre seus processos, conferindo status de lei federal às disposições regimentais da Corte – “acabou por legitimar definitivamente o instituto da reclamação” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo e MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37ª ed., ren., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 843).
    Pois bem. Desde a sua concepção, como visto, esse expediente processual destinou-se (a) a tutelar a integridade da competência deste Supremo Tribunal e (b) a assegurar o fiel cumprimento de suas decisões. Essa dupla função não se alterou com o advento da Carta de 1988 – que conferiu dignidade constitucional à reclamação, situando-a dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (CF, art. 102, I, l) – nem se descaracterizou, em sua essência, a partir da vigência da Emenda Constitucional 45/2004 ou, mais recentemente, do novo Código de Processo Civil, diplomas esses que, atualizando o perfil desse remédio constitucional, deram-lhe os contornos normativos atualmente vigentes. 
    A evolução do instituto, porém, cingiu-se à hipótese de cabimento referida na letra “b”, acima. É dizer, a reclamação constitucional para garantir a autoridade das decisões desta Corte não mais se adstringe a reprimir o descumprimento de julgados específicos, dotados de eficácia inter partes, mas, também, projeta-se como instrumento apto a assegurar a observância (i) “de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade” (art. 103-A, § 3º, da CF, c/c o art. 988, III, do CPC); e (ii) “de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos”, desde que, nesse último caso, tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias (CPC, art. 988, § 5º, II). 
    Desse modo, quando a causa petendi dessa ação autônoma de impugnação “é a violação de uma decisão ou de uma súmula vinculante do STF, é inevitável que a reclamação se convole em típica ação constitucional que visa à proteção da ordem constitucional como um todo” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo e MENDES, Gilmar Ferreira. Ob. Cit., p. 879).
    A função de conservar a integridade da competência deste Supremo Tribunal Federal, portanto, não se expandiu para alcançar, como pretende a parte Reclamante, discussão sobre a competência, definida no plano regimental, de órgãos internos desta Corte. Até porque se afigura – na feliz expressão do saudoso Ministro Teori Zavascki – “inadmissível falar em decisão do STF que usurpa a competência do próprio STF” (Rcl 13.996-AgR/BA, Rel. Min. Teori Zavascki). Daí a advertência, sempre lapidar, do então Decano desta Suprema Corte, o eminente Ministro Celso de Mello, no sentido de que “a reclamação não se qualifica como meio processualmente adequado à impugnação de decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, sejam as emanadas de seus órgãos colegiados, sejam aquelas proferidas por seus Juízes. Com efeito, as decisões proferidas pelos Ministros (como na espécie), pelo Plenário e pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal constituem atos juridicamente imputáveis ao próprio Tribunal, eis que tais magistrados e órgãos, ao assim procederem, julgando as causas sujeitas à sua competência, representam, em sede institucional, esta Suprema Corte (RTJ 95/1053 – RTJ 99/1064 – RTJ 126/175 – RTJ 141/226, v.g.). Isso significa, portanto, que, tratando-se de decisões proferidas pelos Ministros, pelo Plenário ou pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal, as objeções que contra elas possam ser deduzidas deverão manifestar-se não em sede de reclamação, mas, isso sim, mediante utilização de recursos, quando cabíveis” (Rcl 37.485 AgR/PE, 2ª Turma, DJe de 13.5.2020). 
    Com idêntica orientação, destaco os precedentes abaixo:
    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. INADMISSIBILIDADE. 
    1. É manifestamente inadmissível a reclamação contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplica-se o entendimento relativo ao mandado de segurança e ao habeas corpus, ações constitucionais, assim como a reclamação.
    2. O STF pacificou entendimento no sentido de que a mera citação do delatado em colaboração premiada não lhe gera prejuízo, nem interesse jurídico propriamente dito.
    3. Agravo interno ao qual se nega provimento. (Rcl 29.807 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 18.12.2019)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. É inadmissível [o uso] de reclamação contra decisões proferidas por seus Ministros e Turmas.
    2. Não se admite o uso da reclamação como sucedâneo recursal.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. (Rcl 29.547 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 27.9.2018)
     
    RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS NA INICIAL. HIPÓTESES CONSTITUCIONAIS PERMISSIVAS DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    (...) 
    III - O instrumento processual da reclamação, enquanto medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade da competência desta Suprema Corte e a fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da CF, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, pois os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio Supremo Tribunal Federal. Também não é via para preservar as competências dos órgãos do STF definidas em seu regimento. 
    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (Rcl 22.048-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 23.8.2016)
    RECLAMAÇÃO – ATO DECISÓRIO IMPUGNADO JÁ SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE NO ÂMBITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AJUIZAMENTO, NA REALIDADE, CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 37.508 AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 24.6.2020)
    Forçoso reconhecer, portanto, a impossibilidade lógico-jurídica de o Tribunal usurpar sua própria competência. Daí a inviabilidade de invocarem-se regras regimentais de distribuição interna de processos – pelo critério da prevenção – no âmbito desta Corte, para, assim, cogitar de uma inconcebível usurpação de competência do STF pelo próprio STF. 
    O eventual descumprimento – que ora não se afirma – das regras regimentais de distribuição dos feitos na esfera doméstica do Supremo Tribunal Federal não desafia, pois, o manejo da ação de reclamação, até porque, reitero, o instituto volta-se a defender a higidez do rol de competências outorgadas, pela Carta Política, a esta Suprema Corte, cujos poderes jurisdicionais não são atacados na hipótese aventada pela parte Reclamante. 
    No caso concreto, ainda há o agravante de que já submetida, a decisão reclamada, ao crivo da Segunda Turma desta Corte, que manteve, em sua integralidade, o ato decisório ora hostilizado (Rcl 43007 AgR/DF, j. em 09.02.2021).
    Assim, sendo a reclamação uma demanda típica, de fundamentação vinculada, e não se fazendo presentes quaisquer das causas de pedir previstas, em numerus clausus, pela legislação de regência, fica obstruída a possibilidade de dar trânsito à presente ação constitucional. 
    2. Carência da ação proposta: inexistência de legitimidade ativa ad causam
    De acordo com a antiga (e ainda atual) lição de Alfredo Buzaid, a legitimação para agir consiste na “pertinência subjetiva da ação” (Agravo de petição no sistema do Código de Processo Civil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1956, p. 89). É dizer, os sujeitos ativo e passivo da demanda precisam se encontrar em uma situação jurídica que lhes autorize a encaminhar aquela determinada relação de direito material ao exame do Poder Judiciário (DIDIER Jr. Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 345). Assim, “Somente é parte legítima aquele que é autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade Nery. Comentários ao código de processo civil. São Paulo: RT, p. 237)
    Na espécie, verifico, primo ictu oculi, que o Reclamante não detém legitimidade ad causam para ajuizar a presente demanda, uma vez que não figura, no processo de origem, como parte ou assistente, únicos legitimados a propor reclamação por usurpação de competência. A esse respeito, sólida a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Aquele que não integra a relação processual de origem não possui legitimidade para propor a reclamação constitucional” (Rcl 25976 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.6.2017). Nessa linha:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTEÚDO DA SÚMULA 343 DO STF E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.809, TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECLAMANTE QUE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM TAMPOUCO COMPROVA INTERESSE JURÍDICO NO RESULTADO FINAL DA LIDE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do artigo 1.024, §3º do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.
    2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se, pois, de via processual eminentemente excepcional.
    3. É cediço, no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o reclamante que não integra a relação processual formada na origem não detém legitimidade ad causam para a reclamação. Precedentes: Rcl 22637-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19/12/2016; Rcl 17212-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17/12/1015.
    4. In casu, o reclamante não compôs a relação processual de origem, tendo figurado, apenas, como patrono de uma das partes. Não demonstrou, ademais, interesse jurídico no resultado final da lide. Ilegitimidade ad causam verificada.
    5. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 37.647 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.12.2019) 
    RECLAMAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA. A legitimidade para formalizar a reclamação pressupõe a participação na relação processual formada na origem (Rcl nº 22744 AgR, Rel. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 15.3.2017). 
    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AMICUS CURIAE. PREMISSAS DE ORIGEM. ILEGIMIDADE AD CAUSAM. REELABORAÇÃO FÁTICA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Ausente a legitimidade ad causam da parte para a reclamação, haja vista ter figurado como amicus curiae no processo de origem.
    2. Eventual acerto ou desacerto da conclusão quanto à habilitação de terceiro na relação processual há de ser apreciado por meio dos remédios processuais adequados na ação de origem, não se prestando a reclamação constitucional a tanto mediante reexame da prova produzida naquele feito. Precedentes.
    3. Inviável o uso da reclamação como sucedâneo de recurso. Precedentes.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 43.840 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 04.02.2021)
    Nem se diga, in casu, que a legitimidade ativa decorreria de eventual prejuízo oriundo da decisão reclamada, uma vez que tal fundamento é passível de invocação – ex vi do precedente firmado na Rcl 1.880 AgR/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.3.2004 – apenas por quem foi atingido pelos efeitos de ato contrário às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal e desde que a orientação jurisprudencial desrespeitada se ache revestida de caráter vinculante e eficácia erga omnes (DIDIER Jr., Fredie e CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 16ª ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 679), situação de todo estranha à hipótese dos autos.
    De qualquer maneira, mesmo que superados os óbices até aqui expostos – o que se afirma por mera concessão dialética –, melhor sorte não socorreria o Reclamante, pois o provimento por ele almejado, nesta via processual, igualmente desborda das finalidades constitucionais da reclamação.
    Com efeito, na linha do autorizado magistério do Ministro Gilmar Ferreira Mendes, em texto escrito em coautoria com Lenio Luiz Streck (In Comentários à Constituição do Brasil. Coordenação de J.J. Gomes Canotilho et al. 2ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 1.481), no âmbito do processo de reclamação, “é vetado à Corte efetuar revisão da decisão judicial ou do ato administrativo impugnado (vale dizer, não se pode alterar o conteúdo da decisão ou do ato objeto da reclamação). Apenas lhe é permitido cassar a decisão judicial ou anular o ato administrativo (…). Saliente-se, ainda, que, nos casos de reclamação por usurpação de competência, sendo esta procedente, o STF poderá avocar os autos do processo ou do recurso”. 
    Ou seja, a pretensão de obter um pronunciamento judicial sobre a (i)licitude da prova mencionada na exordial não apenas culminaria na revisão do mérito do ato reclamado – o que, por si só, já seria vedado –, mas, também, implicaria uma ampliação objetiva da demanda de origem, inovando o conteúdo do decisum atacado, a desvirtuar a própria vocação constitucional da ação sub examine. Evidente, também por essa perspectiva, a inadequação do meio processual empregado, porquanto “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006). No mesmo sentido:
    Agravo Regimental em Reclamação. Afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal ou de Súmula Vinculante. Inocorrência. Usurpação da Competência. Ausência. Impossibilidade do manejo de reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental Desprovido. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional. 2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 20627 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe , 1ª Turma, DJe de 27.4.2016)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO JUDICIAL A OBSTAR A REMESSA DE RECURSO AO STF. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. Precedentes. 
    2. In casu, estando a análise do agravo em recurso extraordinário interposto na origem pendente de deliberação pelo órgão competente, não há que se falar na existência de ato judicial que que esteja obstando a remessa, ao Supremo, do referido agravo. 
    3. Eventual irregularidade atinente à decretação de trânsito em julgado na origem inviabiliza o conhecimento da Reclamação. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (Rcl 32.729-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16.4.2019)
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. É incabível a reclamação contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 734/STF). Ademais, a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado é incabível neste momento processual, não sendo possível dar a reclamação contornos de sucedâneo recursal. Precedente. (…) 3. Agravo interno o qual se nega provimento. (Rcl 42.901 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 02.3.2021)
    3. Reclamação e mandado de segurança: não fungibilidade entre essas ações constitucionais. Mandado de Segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade.
    Observo que a parte Reclamante pugna, em caráter subsidiário, pelo recebimento da presente demanda como mandado de segurança. A pretensão é inviável.
    Esta Suprema Corte tem orientação segura no sentido de que não há fungibilidade entre tais ações constitucionais, uma vez que constituem “institutos processuais diversos, com ritos próprios” (MS 23605 AgR-ED/MG, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 14.10.2005), além de ostentarem hipóteses de cabimento e requisitos distintos. Cito, a propósito do tema, os seguintes julgados:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO NÃO VERIFICADAS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA CONHECER DA PRESENTE AÇÃO COMO MANDADO DE SEGURANÇA OU HABEAS CORPUS.
    1. Ausente a demonstração de qualquer hipótese de cabimento da reclamação constitucional prevista no 102, I, “l”, da Carta da República.
    2. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade para apreciar a reclamação como mandado de segurança ou habeas corpus.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 25.782-AgR/RS, de minha relatoria, 1ª Turma DJe de 19.02.2019)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONHECIMENTO COMO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. CONCESSAO DA ORDEM DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JUÍZO DA AUTORIDADE JULGADORA. FLAGRANTE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
    2. Nos termos de pacífica jurisprudência desta Corte, inviável a “aplicação do princípio da fungibilidade para apreciar a reclamação como mandado de segurança ou habeas corpus” (Rcl 25782 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.02.2019).
    3. Por outro lado, conquanto seja admissível “em sede de reclamação constitucional, a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas. Precedentes” (Rcl 30245, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2018), também na esteira do pacífico entendimento deste Supremo Tribunal, a “análise da pertinência para concessão de habeas corpus de ofício é competência estrita do julgador, quando considerar que se encontra diante de situação teratológica ou de flagrante ilegalidade” (Rcl 24298 ED-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski, Segunda Turma, DJe 28.02.2019), o que, de forma patente, não ocorre na espécie.
    4. Uma vez prolatada sentença condenatória em desfavor do ora reclamante, a qual, inclusive, foi mantida in totum pelo Tribunal de origem, inequívoco que a imposição e a manutenção da prisão do paciente não mais derivam da decisão reclamada, prolatada na fase embrionária da lide penal, de maneira que não há como acolher a pretensão deduzida.
    5. Agravo regimental não provido. (Rcl 30142 AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25.11.2019)
    Lado outro, também se mostra incabível, como regra, a impetração de mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, salvo se configurada situação de teratologia ou de flagrante ilegalidade (v.g., MS 32.425 AgR/DF; MS 32.772 AgR/DF; MS 32.714 AgR/MS, MS 35.646 AgR/TO, todos de minha relatoria), o que tampouco se verifica, na espécie, sobretudo se se considerar que o decisum em questão já foi desafiado, sem sucesso, em sede de agravo regimental (Rcl 43007 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. em 09.02.2021). 
    É farta, aliás, a esse respeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, o que igualmente conduziria à inadmissibilidade da ação mandamental. Ressalto, a título ilustrativo, estes precedentes:
    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENVIO DE AGRAVO DO ART. 1.030, § 2º, DO CPC À CORTE DE ORIGEM, ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE PARA SEU PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL, COM SUPEDÂNEO NO ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009.
    1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional.
    2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de rec